Tribunal: STJ
Processo: 0727243-38.2023.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961684 - AL (2025/0214880-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOELINTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
ART. 1.022
MATERIAL
NÃO
VERIFICADOS.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva
não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou
corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração,
28/10/2025
03/11/2025,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
04 de novembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA52029831 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/11/2025 16:54:50
Publicação no DJEN/CNJ de 06/11/2025. Código de Controle do Documento: 845faa20-a3fe-4477-a5c1-7b63a2f55aae

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2961684 - AL (2025/0214880-5)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: JOELINTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO
MATERIAL NÃO VERIFICADOS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos embargos de declaração,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que
objetiva não suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a
contradição ou corrigir erro material, mas, sim, reformar o julgado por via
inadequada.
2. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOELINTON JOSÉ DA
SILVA ao acórdão (e-STJ fls. 1.171/1.175) que conheceu do agravo para conhecer
parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Em suas razões, o embargante defende que não há falar em aplicação das
Súmulas no 282/STF e no 7/STJ no caso dos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 1.188/1.195.
É o relatório.
VOTO
Não prospera a inconformidade veiculada nos presentes aclaratórios.
De fato, a decisão embargada não padece de nenhum dos vícios ensejadores
dos declaratórios enumerados no art. 1.022 do Código de Processo Civil: obscuridade,
contradição, omissão ou erro material.
Conforme já disposto, a Corte local assim consignou:

"(...)
Documento eletrônico VDA51204764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:37
Código de Controle do Documento: 050b5a53-9635-4b3e-88c6-c890e7e9acb9

Nesse contexto, vale registrar, de pronto, que, pelas próprias
alegações da parte autora, sequer há nexo causal apto a ensejar a
responsabilidade civil da empresa ré. Explica-se.
Na ação em questão, a parte apelante alegou que trabalha no
ramo de auxiliar de serviços gerais e, diante da necessidade de seu
empregador retirar o seu estabelecimento de um dos bairros afetados e
mudar-se para outro, viu-se obrigada a ter de alterar toda sua logística de
trabalho e rotina em razão dos danos ambientais causados pela ré na
região. Diante disso, requereu a condenação da parte demandada ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$50.000,00
(cinquenta mil reais).
(...)
Firmada essas premissas, na espécie, verifica-se que não há o
nexo de causalidade necessário à configuração da responsabilidade civil.
Primeiramente, ressalte-se que, apesar da parte recorrente
sustentar que teve que alterar sua rotina diária em razão da mudança de
seu local de trabalho, sequer mencionou o endereço de seu novo local de
trabalho.
Ademais, verifica-se que o liame de causalidade entre a alteração
de local de trabalho da parte autora e a atividade da empresa mineradora é
indireto e mediato, não se vislumbrando, portanto, que os danos ambientais
causados pela extração da mineradora foram a causa necessária, direta e
imediata para o alegado evento danoso.
Tanto é assim que a mera alteração do local de trabalho é uma
situação corriqueira que qualquer empregado está sujeito, uma vez
que, muitas vezes, por diversos fatores, é necessário alterar os locais em
que os trabalhadores exercem suas atividades, sem que isso acarrete
qualquer dano, sendo, pois, um acontecimento ínsito à relação empregatícia.
Em uma linha causal, verifica-se que o suposto dano
experimentado pela parte autora se configura apenas e tão somente como
desdobramentos de uma cadeia de acontecimentos, estando, portanto, em
posição distante das condutas e danos diretos e imediatos, ocorridos, por
exemplo, nos casos dos proprietários que perderam seus imóveis em
decorrência dos danos socioambientais ocasionados pela atividade da
mineradora. Em outros termos, o dano alegado não decorre de forma direta,
imediata e de maneira necessária em relação à conduta da parte
demandada" (e-STJ fls. 1.002/1.010).

Assim, verifica-se que o tribunal de origem motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
Como cediço, o julgador não é obrigado a responder a todos os argumentos
apresentados pelas partes, bastando que aponte as razões do seu convencimento
acerca dos pontos imprescindíveis à resolução da demanda para que a decisão esteja
devidamente fundamentada.
Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que
o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada, sobre todas as
questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo
da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de
prestação jurisdicional.
Documento eletrônico VDA51204764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:37
Código de Controle do Documento: 050b5a53-9635-4b3e-88c6-c890e7e9acb9

2. O acórdão recorrido encontra-se em perfeita harmonia com a
jurisprudência desta Corte no sentido de que, 'embora se trate de fármaco
importado ainda não registrado pela ANVISA, teve a sua importação
excepcionalmente autorizada pela referida Agência Nacional, sendo, pois, de
cobertura obrigatória pela operadora de plano de saúde' (REsp 1.923.107
/SP, relatora ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe
).
10/8/2021
16/8/2021
3. Atentando-se aos argumentos trazidos pela recorrente e aos fundamentos
adotados pela Corte estadual de que a ANVISA admite a importação do
fármaco, verifica-se que estes não foram objeto de impugnação nas razões
do recurso especial, e a subsistência de argumento que, por si só, mantém o
acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a
aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. A ausência de debate acerca do conteúdo normativo dos arts. 66 da Lei n.
6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976, apesar da oposição de embargos
de declaração, atrai os óbices das Súmulas 282/STF e 211/STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.164.998 /RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
, DJe de 16/2/2023)
13/2/2023

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE REGRESSO - DECISÃO MONOCRÁTICA
QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DOS
DEMANDADOS.
1. Não há se falar em negativa de prestação jurisdicional, na medida em que
o órgão julgador dirimiu todas as questões que lhe foram postas à
apreciação, de forma clara e sem omissões, embora não tenha acolhido a
pretensão da parte.
2. Rever a conclusão do Tribunal de origem com relação à responsabilidade
pelo ressarcimento dos valores pagos em reclamação trabalhista
demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a
interpretação de cláusulas contratuais, providencias que encontram óbice no
disposto nas Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt nos EDcl no AREsp 2.135.800/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
)
13/2/2023
16/2/2023

No que se refere ao cerceamento de defesa, verifica-se que a matéria
versada no recurso especial não foi objeto de debate pelas instâncias ordinárias, nem
sequer de modo implícito, e não foram opostos embargos declaratórios com a
finalidade de sanar omissão porventura existente.
Por esse motivo, ausente o requisito do prequestionamento, incide, por
analogia, o disposto na Súmula no 282/STF
Ademais, rever a conclusão do acórdão recorrido de que os danos morais
não estão comprovados demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento inviável ante a natureza excepcional da via eleita, a teor do
disposto na Súmula no 7/STJ.
Nesse contexto, ausentes quaisquer dos vícios ensejadores dos aclaratórios,
afigura-se patente o intuito infringente da presente irresignação, que objetiva não
suprimir a omissão, afastar a obscuridade, eliminar a contradição ou corrigir os erros
materiais, mas, sim, reformar o julgado por via inadequada.
A propósito:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE PUBLICIDADE
ENGANOSA. INFORMAÇÃO FALSA. AFRONTA À BOA-FÉ. FABRICAÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO, NO ANO DE 2015, DE DUAS VERSÕES DO VEÍCULO
'IX 35' ANO-MODELO 2015/2016. PRIMEIRA VERSÃO NÃO FOI FABRICADA
NO ANO DE 2016. CONSUMIDORES LESADOS EM RAZÃO DA FALSA
PUBLICIDADE. INDUÇÃO A ERRO. PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DA
ETICIDADE.
SUBTRAÇÃO
DAS
EXPECTATIVAS
LEGÍTIMAS
DOS
CONSUMIDORES. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PUBLICAÇÃO EM DOIS JORNAIS
Documento eletrônico VDA51204764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:37
Código de Controle do Documento: 050b5a53-9635-4b3e-88c6-c890e7e9acb9

DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO
EXARADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS
MATERIAIS
DECORRENTES
DA
DESVALORIZAÇÃO
DO
VEÍCULO.
AFIRMAÇÃO.
DANO
MORAL
INDIVIDUAL
E
COLETIVO.
NÃO
CONFIGURAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER. ABSTENÇÃO DE OFERTA
DE AUTOMÓVEIS SOB A DENOMINAÇÃO DE MODELO DO PRÓXIMO ANO
SEM QUE O VEÍCULO SEJA FABRICADO E PRODUZIDO NO ANO
MENCIONADO. MULTA MONITATÓRIA EM CASO DE DESCUMPRIMENTO.
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83
DO STJ. APLICAÇÃO. PRETENSÃO QUE EXIGE O REVOLVIMENTO DO
CONJUNTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 7 DO STJ.
INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
ERRO
MATERIAL.
INEXISTÊNCIA.
EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material, cumpre
registrar que os embargos de declaração não se não são via adequada para
a insurreição que vise a reforma do julgamento.
2. Embargos de declaração rejeitados."
(EDcl no AgInt no AREsp 1.588.036/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe 31/8/2020)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA51204764 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 07/10/2025 19:03:37
Código de Controle do Documento: 050b5a53-9635-4b3e-88c6-c890e7e9acb9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.961.684 / AL
Número Registro: 2025/0214880-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07272433820238020001 7272433820238020001
Sessão Virtual de
a
28/10/2025
03/11/2025
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JOELINTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
AGRAVADO
: BRASKEM S/A
ADVOGADOS : TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL
Documento eletrônico VDA52003848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:32
Código de Controle do Documento: b4de9eeb-32c4-4b2d-b68a-ba654c85d69b

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOELINTON JOSE DA SILVA
ADVOGADO
: DAVID ALVES DE ARAUJO JUNIOR - AL017257
EMBARGADO : BRASKEM S/A
ADVOGADOS
: TELMO BARROS CALHEIROS JÚNIOR - AL005418
FILIPE GOMES GALVÃO - AL008851
GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO - BA042539
AMANDA SOUZA GOMES - BA058352
ROBERTA ROSSI TEIXEIRA - BA074307
EDUARDO SODRÉ - AL019945
TAINÁ CARDOSO - AL019944
GIOVANNA ARAUJO FERRAZ DE SOUZA - BA067782
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 28/10/2025
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos termos do voto do
03/11/2025,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto Martins
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília, 03 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52003848 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 04/11/2025 00:57:32
Código de Controle do Documento: b4de9eeb-32c4-4b2d-b68a-ba654c85d69b